Tribunal: TJDFT
Processo: 0723657-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Acordo de não persecução penal. Homologação judicial. Audiência. Necessidade. Reclamação julgada procedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação de decisão que dispensou a realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP e homologou acordo de não persecução penal.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se o juiz pode homologar o ANPP sem realizar a audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP.
III. Razões de decidir
3. Oacordo de não persecução penal -- ANPP deve, por expressa previsão legal, ser homologado em audiência, por juiz competente, que examinará, além dos aspectos formais e legais, a voluntariedade do investigado (art. 28-A, § 4o, do CPP). Não pode o juiz dispensá-la ao fundamento de garantir celeridade e economia processual. Se não realizada, há ofensa ao princípio da legalidade.
IV. Dispositivo
4. Reclamação julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 28-A, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989964, 0700656 70.2025.8.07.0000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. em 11/04/2025, Acórdão 2007482, 0715191-04.2025.8.07.0000, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. em 05/06/2025.